Tribunal: TJES
Processo: 5019091-17.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019091-17.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - INCAPER

APELADO: MICHELLI FREITAS IZOTON SOSSAI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE PONTUAÇÃO DE TÍTULOS. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COMO SÓCIA DE PESSOA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu segurança para determinar a recontagem dos pontos relativos à experiência profissional da Apelada, com sua reclassificação e reserva da respectiva vaga no concurso público. A Apelada comprovou experiência profissional de 36 meses como sócia de pessoa jurídica, requerendo a atribuição de 30 pontos e sua reclassificação no certame. O Juízo de primeira instância acolheu o pedido, considerando que a exclusão dessa experiência representaria um excesso de formalismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a experiência profissional como sócia de pessoa jurídica pode ser considerada para fins de pontuação em concurso público, apesar de ausência de previsão expressa no edital; e (ii) estabelecer se o Judiciário pode afastar a interpretação literal do edital à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência considera o edital como "lei interna" do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, mas admite interpretação à luz da razoabilidade e proporcionalidade para evitar formalismos excessivos.

A exclusão de experiência profissional pelo simples fato de ter sido adquirida na condição de sócia de pessoa jurídica configura excesso de formalismo, especialmente quando a documentação comprobatória atesta a atividade exercida e o tempo de experiência.

Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade estão inseridos no conceito amplo de legalidade, permitindo o controle judicial do ato administrativo sem que isso implique violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

A finalidade do concurso público é selecionar os candidatos mais qualificados; portanto, o formalismo do edital não deve prevalecer sobre a análise material da qualificação profissional do candidato.

Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e de outros Tribunais superiores sustentam a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para assegurar a conformidade dos atos administrativos com os direitos dos candidatos e com os objetivos do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A experiência profissional comprovada como sócia de pessoa jurídica pode ser considerada para fins de pontuação em concurso público, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O controle de legalidade pelo Judiciário sobre atos administrativos que envolvem interpretação de edital de concurso público não viola o Princípio da Separação dos Poderes, sendo possível afastar formalismos excessivos para garantir a finalidade do certame e a isonomia entre os candidatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 37, caput; 37, II (princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e vinculação ao edital).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento 5010846-89.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 24.10.2023; TRF 1ª R., AC 0000637-65.2010.4.01.3805, Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, DJF1 24.11.2015; STF, RE 634900 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.04.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019091-17.2023.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
MICHELLI FREITAS IZOTON SOSSAI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença (ID 9409011) por meio da qual
o MM Juiz
concedeu a segurança, para determinar que seja realizada a revisão da contagem dos pontos relativos à experiência profissional da Apelada, com sua reclassificação e reserva da respectiva vaga.

A Apelada requereu, na ação originária, que se determine à Administração Pública que aceite como prova os documentos apresentados e conceda 30 (trinta) pontos relativos à comprovada experiência profissional de 36 (trinta e seis) meses, bem como proceda à sua reclassificação, colocando-a no sétimo lugar no resultado final do concurso.

O MM Juiz acolheu a pretensão deduzida destacando que:

Em que pese, no Edital em questão, inexistir previsão normativa de comprovação de experiência profissional na modalidade de sócio de pessoa jurídica, essa atuação profissional realmente não pode ser desconsiderada.

[...]

Sob tal ótica, entendo que inadmitir, para fins de pontuação, a documentação apresentada pela Impetrante implicaria excesso de formalismo, o qual é rechaçado por esta Corte de Justiça Capixaba.

Seguiu-se o presente recurso por meio do qual o Estado/Apelante afirma que: 1º) deve se atentar para o Princípio da Vinculação ao Edital, não sendo possível interpretá-lo extensivamente; 2º) a candidata descumpriu o item 14.17.5, “a” do edital; 3º) o edital não prevê a comprovação de experiência profissional na modalidade de sócio de pessoa jurídica; 4º) o Judiciário não pode intervir no mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, bem como não pode intervir nos critérios de avaliação da Banca Examinadora.

Como destacado no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5010846-89.2023.8.08.0000, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o edital, considerado lei interna do concurso, vincula tanto a Administração como os candidatos participantes.

Contudo, como ressaltam Hely Lopes Meirelles e José Emmanuel Burle Filho, “
Isso não significa que o princípio de vinculação ao edital seja "absoluto" a ponto de obstar à Administração ou ao próprio Judiciário interpretá-lo, inclusive à luz do princípio da razoabilidade, para melhor aferir seu sentido e compreendê-lo [...]
” (Direito administrativo brasileiro. 42. ed. / atual. até a Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. - São Paulo: Malheiros, 2016. P. 320).

Assim, embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo.

No caso em análise, no que se refere à experiência profissional, o edital do certame assim estabeleceu:

14.1 A Avaliação de Títulos e Experiência Profissional, de caráter classificatório, será realizada para todos os cargos de Nível Superior, e a Avaliação de Experiência Profissional, de caráter classificatório, será realizada para os cargos de Nível Técnico.

[...]

14.17 DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

14.17.1 A comprovação de experiência profissional, na área do cargo a que concorre, será feita conforme os casos que seguem:

14.17.2 Experiência profissional em empresa/instituição privada:

a) cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, das folhas que contenham a identificação do trabalhador, número e série da CTPS, anotação do contrato do trabalho, alterações de salário, ou onde conste, caso tenha ocorrido, mudança de função. Será aceito a CTPS digital, desde que contenha os dados necessários para identificação da experiência profissional; e

b) declaração do empregador onde conste a função exercida, o período (com início e fim) do contrato de trabalho, que ateste que o candidato exerceu atividade na área do cargo a que concorre, com descrição das principais atividades exercidas. A declaração deverá apresentar também as seguintes informações: nome empresarial ou denominação social do emitente; endereço e telefones válidos; CNPJ e Inscrição Estadual; identificação completa do profissional beneficiado; assinatura e identificação do emitente (nome completo legível, acompanhado de função), com reconhecimento de firma. Será aceito documento eletrônico correspondente, passível de autenticação digital válida.

Além da experiência profissional em empresa/instituição privada, o edital admitiu a experiência profissional em emprego público, como servidor público, como autônomo e como cooperado. Contudo, não trouxe previsão expressa acerca da experiência profissional mediante prestação de serviços por meio de pessoa jurídica.

Não se mostra razoável que a prestação de serviços por meio da constituição de uma empresa seja desconsiderada como experiência profissional.

Acerca da necessidade de observância dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade na interpretação das regras previstas no edital cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1 – Embora o Princípio da Vinculação ao Edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos e obstando-se o excesso de formalismo. 2 - Não se mostra razoável que se desconsidere o período em que a Agravante prestou serviços agronômicos apenas pelo fato dos mesmos terem sido exercidos por meio de uma pessoa jurídica. 3 – Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010846-89.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 24/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – COMPROVAÇÃO DA EXPERIÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES COMPLETOS – EDITAL NÃO PREVÊ QUE O PERÍODO SEJA ININTERRUPTO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o edital, considerado lei interna do concurso, vincula tanto a Administração como os candidatos participantes. Contudo, como ressaltam Hely Lopes Meirelles e José Emmanuel Burle Filho, “Isso não significa que o princípio de vinculação ao edital seja "absoluto" a ponto de obstar à Administração ou ao próprio Judiciário interpretá-lo, inclusive à luz do princípio da razoabilidade, para melhor aferir seu sentido e compreendê-lo (...)” (Direito administrativo brasileiro. 42. ed. / atual. até a Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. - São Paulo: Malheiros, 2016. P. 320). Assim, embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos. 2. Impetrante foi aprovada na prova objetiva eliminatória com a pontuação de 60,20 e, em seguida, passou para a fase de avaliação de experiência profissional. Nessa fase apresentou toda a documentação que comprova o período de 31 (trinta e um) meses de experiência profissional anterior, de modo que deveria obter 20 (vinte) pontos de título, conforme previsto no Edital. Entretanto, por não considerar os períodos laborados na FAPES (01/05/2021 a 01/03/2021) e no SENAR-AR/ES (04/07/2022 a 19/04/2023) sob o fundamento de que de cada período é inferior a um ano, a banca concedeu tão somente 10 (dez) pontos à candidata. 3. Acerca da experiência profissional, o item “c” da tabela 14.2 do Edital nº. 001/2022 prevê que a cada 12 (doze) meses completos de experiência profissional comprovada são somados 10 (dez) pontos em favor do candidato. 4. Após detida análise de tudo que foi previsto no Edital, em momento nenhum ficou estabelecido que o período de 12 (doze) meses deve ser computado de forma ininterrupta ou consecutiva. 5. Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5011828-06.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INOVAÇÃO RECURSAL - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR I - ENFERMEIRO - PROVAS DE TÍTULOS - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - PONTUAÇÃO NÃO ATRIBUÍDA - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO REJEITADO - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS - VINCULAÇÃO AO EDITAL - EXCESSO DE FORMALISMO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA - FINALIDADE DO CERTAME - MÉRITO ADMINISTRATIVO - EXCESSÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INOCORRÊNCIA.
1
. O princípio da vinculação ao edital, embora básico ao concurso público, não é absoluto, devendo ser aplicado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se sobrepondo ao princípio da supremacia do interesse público um excesso de formalismo previsto nas regras do edital
. 2. O excesso de formalidade do instrumento convocatório não deve afastar a finalidade primordial do concurso público de selecionar os candidatos mais qualificados para a prestação do serviço à coletividade. 3. As certidões emitidas pelo Poder Público, que comprovam o tempo de serviço na função de enfermeira, cumpre a finalidade prevista no edital de comprovar a experiência profissional da impetrante no cargo pretendido. 4.
O ato impugnado revela-se passível de controle pelo Poder Judiciário, porquanto fere os princípios da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Não há falar em violação ao princípio da isonomia, haja vista que o Poder Judiciário tão somente afastou o apego da Administração às formalidades excessivas do edital. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.121959-1/003, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2023, publicação da súmula em 31/05/2023).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PROVA DE TÍTULOS. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO COMO SÓCIO GERENTE E ANALISTA DE SISTEMAS.
I. É entendimento desta Corte que a finalidade de se conceder pontuação à experiência profissional em candidato é de bonificar quem já exerce a profissão ou atividade,
devendo ser afastados formalismos do edital quando verificada que o candidato efetivamente comprovou esta experiência
. II. Hipótese dos autos em que o candidato comprovou a experiência como analista de sistemas em uma empresa e sócio-gerente de outra em razão de disposição do contrato social que afirmava sua responsabilidade por todos os atos e operações da empresa, assim como declarações destas qualificando-o daquela forma. III. Não se trata a concessão dos referidos pontos como interferência no mérito administrativo, mas sim em se afastar a ilegalidade de interpretação excessivamente formal do edital que negava ao autor direito à titulação nele estabelecido. IV. Apelação do autor a que se dá provimento. Apelação da União a que se nega provimento. (TRF 1ª R.; AC 0000637-65.2010.4.01.3805; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian; DJF1 24/11/2015).

No caso em análise, a Apelada apresentou os seguintes documentos:

- Contrato Social da empresa SOSSAI & CIA LTDA da qual ela era sócia-gerente;

- Declaração do contador da empresa RURAL TÉCNICA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA (com firma reconhecida em Cartório) para a qual a recorrente prestou serviços atestando que ela foi contratada através de sua empresa para prestar serviços agronômicos à aludida empresa no período compreendido entre outubro/2009 e março/2013;

- Declaração dos sócios da empresa RURAL TÉCNICA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA (com firmas reconhecidas em Cartório) atestando que a Recorrente prestou serviços agronômicos à empresa entre o período de outubro/2009 a março/2013 através da aludida pessoa jurídica;

- Notas Fiscais emitidas pela empresa SOSSAI & CIA LTDA para a empresa RURAL TÉCNICA DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA no período compreendido entre outubro de 2009 e março de 2013.

Não se mostra razoável que se desconsidere o período em que a Apelada prestou serviços agronômicos apenas pelo fato dos mesmos terem sido exercidos por meio de uma pessoa jurídica.

Desse modo, a conduta representa um formalismo exacerbado, violando o postulado da razoabilidade
.

Diversamente do que sustenta o Estado/Apelante, data venia, não houve interferência indevida do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo; houve, sim, controle de legalidade, haja vista que a proporcionalidade e a razoabilidade estão inseridas na legalidade. Nesse sentido, aliás, o seguinte precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF):

Agravo regimental no recurso extraordinário. Processo administrativo disciplinar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. A eventual ofensa ao princípio da ampla defesa em processo administrativo disciplinar possui natureza eminentemente processual, o que enseja a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente e, também, não prescinde, no caso, do reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3.
O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes, podendo-se aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção aplicável à conduta do servidor.
4. Agravo regimental não provido. (RE 634900 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 21-05-2013 PUBLIC 22-05-2013) Sem grifo no original

Acerca da aplicação do Princípio da Legalidade a doutrina ressalta que:

Atualmente, a jurisprudência brasileira reconhece o princípio da legalidade em seu sentido amplo, condicionando-o não somente à aplicação da lei mas também das regras constitucionais, permitindo-se o controle de legalidade de um ato e sua revisão em face de qualquer espécie normativa, inclusive para realizar aplicação de princípios e regras constitucionais. Assim
a análise de conformidade de um ato administrativo, com princípios como razoabilidade, proporcionalidade
, eficiência, além de outros que estão implícitos ou explícitos no texto constitucional,
também representa controle de legalidade
e, consequentemente, aplicação do princípio da legalidade em sentido amplo (Marinela, Fernanda. Direito administrativo / Fernanda Marinela. – 10. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016).

É exatamente no controle de legalidade que se vê o acerto da Sentença recorrida, não se vislumbrando ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes ou intervenção nos critérios de avaliação da Banca Examinadora apenas aferição da razoabilidade e proporcionalidade do ato, que se insere no juízo de legalidade.

Assim, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da sentença.

Face o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.